Tribunal: TJBA
Processo: 0501555-64.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501555-64.2017.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: PAULO SERGIO AMORIM DA SILVA Advogado(s): BRUNO TINEL DE CARVALHO APELADO: MUNICIPIO DE JACOBINA Advogado(s): LUIZ AUGUSTO DANTAS MARTINS, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RODRIGO RIBEIRO GUERRA, LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA, JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO, CLEUBER AUGUSTO DE SOUZA FAGUNDES, MICHEL SOARES REIS DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PERÍODO ANTERIOR À IMPLEMENTAÇÃO DA GAD. PREVISÃO LEGAL DESDE 1977. LACUNA TEMPORAL COMPROVADA. DIREITO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO NO PERÍODO. ÔNUS PROBATÓRIO ADEQUADAMENTE DISTRIBUÍDO. BIS IN IDEM AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Jacobina contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação de servidor público municipal, condenando o ente público ao pagamento do adicional de periculosidade no período de agosto de 2013 a janeiro de 2015. O agravante sustenta que já efetuava o pagamento da verba sob a nomenclatura de Gratificação por Atividade Desempenhada (GAD) e que a condenação configuraria bis in idem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se há bis in idem no pagamento do adicional de periculosidade no período de agosto de 2013 a janeiro de 2015, considerando: primeiro, o momento de criação legislativa da GAD versus sua implementação efetiva; segundo, a existência de lacuna temporal na compensação pelo risco e, por fim, e a adequada distribuição do ônus probatório. III. Razões de decidir 3. A Lei Municipal nº 1.170/2013 criou a GAD em agosto de 2013, porém sua implementação efetiva ocorreu apenas em janeiro de 2015, conforme demonstrado pela documentação acostada aos autos, configurando lacuna temporal que justifica o pagamento do adicional de periculosidade no período anterior. 4. A prova pericial confirmou que GAD e adicional de periculosidade possuem o mesmo fato gerador, corroborando a impossibilidade de cumulação a partir de janeiro de 2015, mas reforçando a necessidade de compensação no período em que inexistia qualquer gratificação. 5. O ônus probatório foi adequadamente distribuído, competindo ao autor demonstrar o exercício da função e exposição ao risco (cumprido) e ao Município comprovar o efetivo pagamento de verbas compensatórias no período controvertido (não cumprido satisfatoriamente). 6. Não há bis in idem quando se trata de períodos distintos: adicional de periculosidade devido no período anterior à implementação da GAD e cessação desse direito a partir da implementação efetiva da gratificação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. Não configura bis in idem o pagamento de adicional de periculosidade no período anterior à implementação efetiva de gratificação com mesmo fato gerador, quando comprovada lacuna temporal na compensação pelo risco. 2. A mera edição de lei criando gratificação não afasta o direito ao adicional de periculosidade se não houver implementação prática concomitante. 3. Compete ao ente público comprovar o efetivo pagamento de verbas compensatórias quando alegada quitação de obrigação remuneratória." Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 1.170/2013; Lei Municipal nº 1.186/2013; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: Súmula 568 do STJ; jurisprudência consolidada sobre adicional de periculosidade para guardas municipais; precedentes sobre ônus da prova em ações contra a Fazenda Pública. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.